Tribunal: TJDFT
Processo: 0708868-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RITO ORDINÁRIO. SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento, sob o rito ordinário, ajuizada por SHOULDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual a parte Autora pretende assegurar que o débito objeto do Auto de Infração no 14556/2014, não represente óbice à renovação da certidão da regularidade fiscal, mediante oferecimento de caução por apólice de seguro-garantia.
2. Não há que se falar em remessa necessária, duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009, conforme consta na sentença, pois não é caso de mandando de segurança, mas de ação de conhecimento. Remessa necessária não conhecida.
3. Não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito apenas com o oferecimento de seguro-garantia, vez que não equivalente ao depósito do montante do débito em dinheiro, nos termos da tese definida pelo STJ no recurso (REsp 1.156.668) em que discutida a “questão referente à possibilidade ou não de substituição do depósito integral do montante da exação por fiança bancária, sob o enfoque do art. 151 do CTN e do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte” (Tema 378): “A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte”.
4. Reexame Necessário não conhecido. Apelação conhecida e desprovida.